Tribunal: TJSP
Processo: 2266286-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Adiantamento dos honorários periciais pela executada – Possibilidade, tendo em vista que foi quem requereu a realização da perícia – Inteligência do art. 95, do Código de Processo Civil - Impossibilidade, outrossim, de carrear à parte vencedora da demanda o pagamento de honorários periciais para liquidação da sentença – Entendimento do STJ no Tema 871 – Recurso

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Adiantamento dos honorários periciais pela executada – Possibilidade, tendo em vista que foi quem requereu a realização da perícia – Inteligência do art. 95, do Código de Processo Civil - Impossibilidade, outrossim, de carrear à parte vencedora da demanda o pagamento de honorários periciais para liquidação da sentença – Entendimento do STJ no Tema 871 – Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266286-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, é agravado
RÁDIO RIBEIRÃO PRETO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266286-78.2019.8.26.0000
2
VOTO No 51094
AGRAVO No 2266286-78.2019.8.26.0000 Ribeirão Preto
AGRAVANTE Escritório Central de Arrecadação e Distribuição -
ECAD
AGRAVADA Rádio Ribeirão Preto Ltda.
JUÍZA Carina Roselino Biagi
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Adiantamento dos
honorários periciais pela executada Possibilidade, tendo em
vista que foi quem requereu a realização da perícia

Inteligência do art. 95, do Código de Processo Civil -
Impossibilidade, outrossim, de carrear à parte vencedora da
demanda o pagamento de honorários periciais para liquidação
da sentença Entendimento do STJ no Tema 871 Recurso
provido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de cumprimento de
sentença (fls. 91) ajuizado por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
contra Rádio Ribeirão Preto Ltda., não se conformando o primeiro com a decisão
reproduzida a fls. 33, objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 42/43, em que a
Juíza de Direito determinou a realização de prova pericial, carreando 50% dos honorários
periciais a cada parte. Sustenta o agravante, em síntese, que se opôs à realização da prova
pericial, pois a executada pretenderia tão somente a rediscussão de matéria já julgada na
fase de conhecimento. Alega que seria descabido carrear à parte vencedora o pagamento de
honorários periciais. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e o final provimento
do agravo para “(i) reformar a R. Decisão agravada, para que sejam indeferidos os quesitos
apresentados pelo Agravado, determinando, outrossim, seja esta realizada apenas com o
intuito de analisar os valores trazidos pelo Agravante, em consonância com os critérios
constantes dos Regulamentos de Arrecadação, bem assim, de acordo com os documentos
que instruíram a inicial de Liquidação de Sentença e, (ii) reformar a R. Decisão Agravada,
determinando então, seja a perícia, em sede de liquidação de sentença, custeada,
exclusivamente, pelo agravado, porquanto foi este o vencido na ação de cumprimento de
preceito legal com pedido de liminar, cumulada com perdas e danos, nos termos do quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266286-78.2019.8.26.0000
3
decidido pelos temas 671, 672 e 871, do c. STJ.”. Foi deferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo ao recurso (fls. 232/233). Não houve apresentação de contraminuta (fls.
237).
É o relatório.
Primeiramente, verifica-se que a decisão agravada apenas determinou a
realização de perícia “que deverá ser feita nos parâmetros determinados pelo v. Acórdão”,
sem manifestação específica acerca de quesitos a serem formulados pelas partes, razão pela
qual não merece conhecimento o pedido para que sejam indeferidos os quesitos
apresentados pela agravada, tema não abordado no decisum recorrido.
Assim, sob esse aspecto, não se conhece do recurso.
No mais, é bem certo que, consoante o art. 95, do Código de Processo Civil,
a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Assim, tendo
a perícia sido requerida, in casu, pela executada (fls. 175/184 autos de origem), ora
agravada, é adequado atribuir-se a ela o ônus do pagamento da prova pericial.
Outrossim, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça em regime de recursos repetitivos (Tema 871), “Na fase autônoma de liquidação de
sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos
honorários periciais.”.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator